Tribunal: STF
Processo: RE 1589292
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE A RENDA DAS PESSOAS JURÍDICAS – IRPJ E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO – CSLL. BASE DE CÁLCULO. INCIDÊNCIA SOBRE TAXA SELIC – SISTEMA ESPECIAL DE LIQUIDAÇÃO E DE CUSTÓDIA – NA REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MODULAÇÃO DE EFEITOS NO TEMA 962 DA REPERCUSSÃO GERAL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO EM 28.2.2023. FATOS GERADORES OCORRIDOS ANTES DE 30.9.2021: POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.